Tribunal: STF
Processo: HC 59180
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO ADMINISTRATIVA DE ESTRANGEIRO, PARA EFEITO DE
EXPULSAO DO TERRITÓRIO NACIONAL, DETERMINADA PELO MINISTRO DA
JUSTIÇA, QUE SERIA, NO CASO, A AUTORIDADE COATORA- INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DA MATÉRIA -
REMESSA DOS AUTOS DE HABEAS CORPUS PARA O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.